Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-63.2016.8.26.0111
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo das razões de apelação – Direito perseguido pela agravante não amparado em provas hábeis – Decisão monocrática mantida - Recurso improvido – Julgamento expandido – Maioria de votos.